Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – ENSINO FUNDAMENTAL). NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ESTUDO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – Agravo em Execução Penal do Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em razão de aprovação total do apenado no ENCCEJA 2023 – Nível Fundamental, sem conclusão de ensino (sem 1/3), nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e art. 126, § 5o, da LEP.

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu preenchidos os requisitos para remição da pena em razão de aprovação de da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA ENSINO FUNDAMENTAL2023 (Mov. 206).

3 - Decisões anteriores. 3.1. Decisão Interlocutória.

II. Questão em discussão
4 – Há uma questão em discussão que é saber se o réu tem direito à remição, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

5 - O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.
6. A remição de pena pelo estudo não prescinde da verificação de acréscimo intelectual por parte do reeducando, o que não se vislumbra quando ele obtém aprovação em exame de certificação relativo à escolaridade que já possuía anteriormente ao início do cumprimento da pena.
7. O direito a remir pena pressupõe o exercício de atividades ressocializadoras durante o cumprimento do cárcere (art. 126, caput, da LEP). Verificado que o estudo e a conclusão do ensino fundamental ocorreram antes do início da execução penal, há fato impeditivo ao reconhecimento da remição, porquanto o conhecimento empregado para atingir o êxito no exame nacional não foi obtido durante o período de privação da liberdade, o que, no limite, subverteria a lógica premial destinada a agraciar aquele preso que, por conta própria e sem estar vinculado a atividades escolares regulares, conquista a certificação.
8. Constatado que o apenado já possuía o grau de ensino relativo ao exame no qual logrou aprovação antes do início do cumprimento da pena (ENCCEJA ou ENEM), conclui-se que não tem direito à remição.
IV – DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso conhecido e provido.
“Constatado que o apenado já possuía o grau de ensino relativo ao exame no qual logrou aprovação antes do início do cumprimento da pena (ENCCEJA ou ENEM), conclui-se que não tem direito à remição”.